Tribunal: TJES
Processo: 0006368-38.2020.8.08.0030
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO
Órgão julgador: DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: CNH - Carteira Nacional de Habilitação
Data de julgamento: 2025-11-28

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0006368-38.2020.8.08.0030
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESPIRITO SANTO
RECORRIDO: JOAO FRANCA SOBRINHO
RELATOR(A):
DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Ementa:
RECURSO INOMINADO. RAZÕES RECURSAIS NÃO COMPATÍVEIS COM A SENTENÇA. REPETIÇÃO DOS ARGUMENTOS APRESENTADOS EM SEDE DE CONTESTAÇÃO. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. RECURSO NÃO CONHECIDO.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, não conhecer o recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº 0006368-38.2020.8.08.0030

RECORRENTE: DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESPÍRITO SANTO - DETRAN/ES

RECORRIDO: JOÃO FRANCA SOBRINHO

RELATOR:
DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO

PROJETO DE VOTO

DR.
DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO
- RELATOR

Apesar de preenchidos os pressupostos formais do recurso, haja vista sua tempestividade e isenção de preparo, o recurso não deve ser conhecido em virtude de violação ao princípio da dialeticidade conforme se passa a expor.

Ementa:
RECURSO INOMINADO. RAZÕES RECURSAIS NÃO COMPATÍVEIS COM A SENTENÇA. REPETIÇÃO DOS ARGUMENTOS APRESENTADOS EM SEDE DE CONTESTAÇÃO. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. RECURSO NÃO CONHECIDO.

CASO EM EXAME

1.Cuida-se de ação anulatória de processo administrativo proposta por JOÃO FRANCA SOBRINHO em face do DETRAN/ES, objetivando a nulidade dos procedimentos administrativos que resultaram na suspensão e cassação de sua Carteira Nacional de Habilitação, sob alegação de ausência de notificação válida. A sentença de primeiro grau julgou procedente os pedidos e declarou a nulidade do procedimento administrativo de suspensão de CNH de n.º 56507259 no que se refere as notificações B115939555, B115939563 e A026785256. Irresignado, o Requerido interpôs recurso inominado.

QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.A controvérsia gira em torno da validade das notificações expedidas pelo DETRAN/ES no âmbito dos processos administrativos de suspensão e cassação do direito de dirigir do recorrente, bem como da observância aos princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa.

RAZÕES DE DECIDIR

3.Analisando detidamente os autos, verifico que as recorrentes, quando da interposição do presente Recurso Inominado, reproduziu
ipsis litteris
todos os termos de sua Contestação, deixando de impugnar especificamente à sentença recorrida.

4.Isso pois a parte recorrente se limitou a impugnar os termos da Petição Inicial e sequer mencionou o conteúdo decisório impugnado, deixando de impugnar os fundamentos da sentença recorrida e dialogar com as razões adotadas no ato decisório.

5.Em casos como o presente, o c. STJ já decidiu que “
se a parte não impugna os fundamentos da sentença, não há como conhecer da apelação, por descumprimento do art. 514, II, do CPC/1973, atual art. 1.010, II, do CPC/2015. Precedentes
”. (AgInt no AgInt no AREsp 1690918/MT, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 26/10/2020, DJe 29/10/2020).

6.Dessa forma, constato a violação ao princípio da dialeticidade recursal, tendo em vista que o Recurso Inominado não impugnou especificamente os fundamentos da sentença, consoante entendimento disposto pelo Superior Tribunal de Justiça:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE EM APELAÇÃO. ANÁLISE DE SUA OBSERVÂNCIA. IMPOSSIBILIDADE. ÓBICE DA SÚMULA 7/STJ. 1. "[E]mbora a mera reprodução da petição inicial nas razões de apelação não enseje, por si só, afronta ao princípio da dialeticidade, se a parte não impugna os fundamentos da sentença, não há como conhecer da apelação, por descumprimento do art. 514, II, do CPC/1973, atual art. 1.010, II, do CPC/2015". (AgInt no REsp 1735914/TO, Rel. Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 7/8/2018, DJe de 14/8/2018) 2. Analisando o acórdão proferido na origem, verifica-se que a Corte local manifestou compreensão no sentido de que "...as razões recursais não atacam os fundamentos da sentença, de modo que, desrespeitado, na hipótese, o princípio da dialeticidade recursal, o presente recurso não pode ser conhecido, por lhe faltar requisito indispensável à regularidade formal". 3. Nota-se, pois, que a Corte local entendeu que houve afronta ao princípio da dialeticidade, uma vez que não foram devidamente impugnados os fundamentos da decisão então combatida. 4. A revisão de tal posicionamento não se mostra viável em recurso especial, pois tal providência demandaria reincursão no acervo fático-probatório dos autos, esbarrando, assim, no óbice na Súmula 7/STJ. 5. Agravo Interno não provido. (STJ - AgInt no AREsp: 1630091 SP 2019/0357910-1, Relator: Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, Data de Julgamento: 22/06/2020, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 30/06/2020).

7.Referido entendimento é reiteradamente aplicado por este e. Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, senão vejamos:

EMENTA APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ORDINÁRIA. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE RECURSAL. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO NÃO CONHECIDO. PRECEDENTES DO STJ. 1. A Apelante não teceu qualquer argumento quanto aos fundamentos aduzidos pelo Magistrado singular, afrontando, sobremaneira, o Princípio da Dialeticidade Recursal. 2. Por verificar que as razões recursais externadas pela Apelante não impugnam com transparência e objetividade os fundamentos da sentença recorrida, destoando nitidamente do que foi decidido, resta configurada violação ao Princípio da Dialeticidade. Precedentes do STJ. 3. Recurso não conhecido. (TJ-ES - AC: 00088658720178080011, Relator: ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA, Data de Julgamento: 22/03/2021, QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 11/05/2021).

PROCESSUAL CIVIL – APELAÇÃO CÍVEL – PRELIMINAR – PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE - AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE RECURSAL – ART. 1.010, INCISO III, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL - RECURSO NÃO CONHECIDO. Verificado, in concreto, a ausência de correlação entre as alegações recursais e os fundamentos da decisão recorrida, o reconhecimento de violação ao “princípio da dialeticidade” é medida que se impõe. (TJ-ES - APELAÇÃO CÍVEL: 0008382-91.2016.8.08.0011, Relator: ANNIBAL DE REZENDE LIMA, 1ª Câmara Cível).

8.Dessa forma, de ofício, não admito o recurso interposto, diante da violação ao princípio da dialeticidade recursal, positivado no art. 1.010, inciso III, do Código de Processo Civil.

DISPOSITIVO E TESE

9.Pelo exposto, de ofício,
NÃO

CONHEÇO
do recurso interposto em decorrência de falta de regularidade formal, por inobservância ao princípio da dialeticidade recursal.

CONDENO
o Recorrente ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais que fixo em 20% sobre o valor atualizado da causa, na forma do art. 55 da Lei 9.099/95.

Tese de julgamento:

Não conhecimento do recurso que reproduzir
ipsis litteris
os termos da Contestação diante do princípio da dialeticidade.

__________________________

Dispositivos relevantes citados:
Lei nº 6.932/81; art. 55 da Lei 9.099/95.

Jurisprudência relevante citada:
STJ - AgInt no AREsp: 1630091 SP 2019/0357910-1, Relator: Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, Data de Julgamento: 22/06/2020, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 30/06/2020; TJ-ES - AC: 00088658720178080011, Relator: ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA, Data de Julgamento: 22/03/2021, QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 11/05/2021.

Apresentado conforme artigo 13, §1º da Resolução 018/2021 do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, submeto esta decisão ao Exmo. Sr. Juiz de Direito, conforme art. 40 da Lei 9.099/95.

NATHALIA C. STEFENONI

Juíza Leiga

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pela Juiza Leiga, e o adoto como razoes da minha manifestação. E como voto.

DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO

Juiz de Direito

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)